Tribunal: TJBA
Processo: 8002692-86.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002692-86.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZORILDA SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Trata-se de relação de consumo envolvendo pessoa idosa e instituição financeira, com descontos indevidos e não autorizados sobre proventos de aposentadoria.

II - Reconhecida a falha na prestação de serviço e a inexistência de contrato válido, é devida a indenização por danos morais.

III - A quantia fixada a título de indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para atender as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

IV - Jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais estaduais reconhece, em casos semelhantes, a adequação do valor de R$ 15.000,00 como parâmetro compensatório e desestimulador.

V - Majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por ZORILDA SILVA DA CRUZ, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Desª. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora